Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703697-21.2020.8.07.0000 PACIENTE: THALISON THIAGO DOS SANTOS SOUSA IMPETRANTE: ILO HELENO SOARES DOURADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Ilo Heleno Soares Dourado impetra habeas corpus em favor de Thalison Thiago dos Santos Sousa contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que mandou expedir mandado de prisão definitiva, cumprido em 05/12/2019. O paciente foi condenado a sete anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática de roubos circunstanciados pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade. O Impetrante diz que o habeas corpus é cabível porque há afronta à liberdade de locomoção e já se esgotou o prazo para o recurso de agravo da decisão que mandou expedir o mandado de prisão. Alega que o regime prisional imposto é mais gravoso do que admite a pena em execução, afrontando às Súmulas 718 e 719/STF e 440/STJ. Argumenta que a segregação do paciente é prejudicial à ressocialização, uma vez que desde 13/04/2019 ele trabalhava licitamente, tendo tão bom desempenho que o empregador quer mantê-lo na empresa. Aduz que ele sofre de epilepsia, é casado e tem filha menor de idade, precisando cuidar de si e da família. Ficou preso preventivamente durante nove meses, sem oportunidade de estudar e de trabalha para remir sua pena, o que afronta a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal. Argumenta que o tempo de prisão cautelar, apesar de não atingir um sexto da pena, deve bastar para se reconhecer o requisito temporal para a progressão ao regime aberto, como uma forma de compensação, haja vista que a segregação cautelar se dá em condições mais gravosas do que o regime inicial fixado. Requer a soltura imediata, por sofrer de epilepsia, e o cômputo da prisão preventiva na progressão de regime, efetivando-se a detração penal. O paciente conta vinte e dois anos de idade e foi condenado em 17/11/2017 a sete anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa, pela prática de cinco roubos circunstanciados pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade, em concurso formal próprio, com direito de recorrer em liberdade. Consta que ficou preso preventivamente entre 20/05/2016 e 09/12/2016, sendo a custódia relaxada por excesso de prazo na formação da culpa pela Primeira Turma Criminal (HBC 2016.00.2.048710-5, Relator George Lopes Leite, julgamento em 09/12/2016, publicação no DJe em 14/12/2016, Acórdão 987.093). A sua apelação foi provida parcialmente pela Turma apenas para reduzir a multa, sendo o recurso especial então interposto inadmitido. O trânsito em julgado ocorreu em 27/03/2019. Consultando-se o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), vê-se que o paciente, antes de iniciar o cumprimento da pena, apresentara proposta de emprego e, em 11/11/2019, o Juízo autorizara o trabalho externo, determinando o recolhimento do reeducando em setenta duas horas, mediante apresentação espontânea ou cumprimento de mandado de prisão, para os procedimentos de praxe de ingresso, triagem, transporte, classificação e alocação inicial. Ordenou que fosse colocado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e com o benefício de trabalho externo. Inicialmente, ressalte-se que não há ilegalidade no ato do Juiz da Execução Penal que manda expedir mandado de prisão para cumprimento de pena privativa de liberdade, ainda que o regime seja o semiaberto. O artigo 105 da Lei de Execução Penal determina que, transitada em julgado a sentença condenatória à pena privativa de liberdade, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, se o condenado estiver preso, ou o mandado de prisão, se respondeu solto. Trata-se de ato judicial lícito e oportuno, fundado em título condenatório, embora o regime prescrito admita atividades extramuros durante o dia e recolhimento noturno. É uma consequência natural da condenação definitiva e não representa coação ilegal. Os condenados nos regimes fechado e semiaberto podem compartilhar o mesmo conjunto arquitetônico, desde que separados por blocos, e a permanência temporária, mesmo com a pena a ser cumprida no regime semiaberto, no Centro de Detenção Provisória, é necessária para os fins de triagem e classificação, não configurando excesso ou desvio da execução penal. Além disso, não se vislumbra fundamento legal para presumir preenchido o requisito temporal de progressão de regime quando o réu ficou preso preventivamente por período inferior ao exigido pela Lei de Execução Penal para progressão, ainda que o regime inicial fixado seja o semiaberto. A prisão preventiva tem caráter acautelatório, visando resguardar a sociedade ou o processo, enquanto a prisão-pena tem natureza propriamente sancionatória. Acrescente-se que a análise da sentença e do acórdão revela que a detração ficou a cargo do Juízo da Execução Penal, porque sua efetivação pelo Juízo da condenação não alteraria o regime inicial de cumprimento, considerando a quantidade de pena. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações pormenorizadas, especialmente quanto à concessão de benefícios extramuros, e cópia do relatório da situação processual executória (RSPE). Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória para informar no prazo de setenta e duas horas o estado atual de saúde do paciente e se vem recebendo os tratamentos e medicamentos de que eventualmente necessite. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator